Tribunal: TJDFT
Processo: 0788248-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA .SENTENÇA ANULADA . MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV em face da sentença que julgou "parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar os réus IPREV-DF, na qualidade de responsável direto, e DISTRITO FEDERAL, na qualidade de responsável subsidiário, a: (I) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professora, qual seja: 25 anos, retificando o valor pago de proventos a parte autora; e (II) a pagar o valor da diferença entre o valor pago à parte autora e o valor devido com base no novo cálculo imposto no item anterior, referente ao período compreendido entre outubro de 2019 e outubro de 2024, que no ajuizamento da ação correspondia a R$ 7.340,95 (sete mil trezentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70725676).
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, preliminar de nulidade da sentença, por ausência de citação da IPREV/DF. No mérito, asseveram pela ausência de direito ao recálculo da aposentadoria, pois a parte autora recebe aposentadoria por invalidez, inexistindo previsão legal, no caso, para aplicação do redutor da aposentadoria especial para professor.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70725679)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve a regular citação das partes, e no mérito, se é possível a utilização do redutor da aposentadoria para atividade de magistério, em caso de aposentadoria por invalidez.
III. Razões de decidir
6. Compulsando os autos, verifica-se que a autora propôs a ação ordinária em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF pretendendo, in verbis: "(...) b) A condenação dos réus, a fim de aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral da professora nos cálculos dos proventos da autora, isto é, 25 anos; c) A condenação dos réus para regularizarem os proventos da autora, conforme argumentação e cálculos apresentados; d) A condenação dos réus ao pagamento dos valores devidos decorrentes da diferença entre o valor pago e o efetivamente devido a título de provento básico desde a aposentadoria, cujas parcelas vencidas acrescidas da projeção das próximas 12 (doze) parcelas vincendas perfazem o total de R$ 9.079,41 (nove mil setenta e nove reais e quarenta e um centavos); e) A condenação dos réus ao pagamento das parcelas vincendas que por ventura sejam devidas no curso do processo até a efetiva regularização dos proventos autorais(...)."
7. Recebida a inicial foi determinada a citação das rés (ID 70725669).
8. Em consulta a aba de expedientes do PJE, verifica-se que o Distrito Federal foi citação por expedição eletrônica (ID do documento 215259370), registrando ciência do ato em 31/10/2024, às 02:47:17. O Distrito Federal não apresentou contestação (ID 70725671).
9. No primeiro grau, não houve o cadastro no polo passivo do réu Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, tampouco a sua citação.
10. Infere-se, portanto, que o processo padece de vício, porquanto não foi realizada a citação válida do réu Iprev/DF.
11. Pelo exposto, impõe-se a anulação da sentença, de ofício, e retorno dos autos ao juízo de origem para citação do réu Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade suscitada acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de retificar a autuação, com a inclusão no polo passivo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF e posterior citação.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.